Tribunal: TJSP
Processo: 1040709-44.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. PROVIMENTO PARCIAL.
Caso em Exame
1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por Barbara Khouri Zerbato contra Unimed São José do Rio Preto, visando à cobertura de tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA para menor diagnosticada com transtorno do espectro autista.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. PROVIMENTO PARCIAL.
Caso em Exame
1.Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por Barbara Khouri Zerbato contra Unimed São José do Rio Preto, visando à cobertura de tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA para menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. A sentença julgou improcedente o pedido de cobertura. A autora apela, alegando a necessidade do tratamento e a negativa de cobertura pela ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura do tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA, prescrito para menor com transtorno do espectro autista, é abusiva e se a operadora de saúde deve reembolsar as despesas realizadas pela autora.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de adesão deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em questões de saúde, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
4. A negativa de cobertura do tratamento prescrito é abusiva, pois o método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do autismo e deve ser coberto pelo plano de saúde, independentemente de estar ou não no rol da ANS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dou parcial provimento ao recurso para determinar a cobertura do tratamento de fonoaudiologia pelo método ABA na rede credenciada, com reembolso integral caso não haja prestadores disponíveis.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento prescrito para autismo é abusiva. 2. O plano de saúde deve cobrir tratamentos prescritos, mesmo que não constem no rol da ANS.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 15/03/2007.
STJ, AgInt no AREsp 1807169/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 25/05/2021.
Apelação Cível 1018767-77.2021.8.26.0602, Rel. A.C. Mathias Coltro, j. 21/01/2022.
Apelação Cível 1020176-64.2020.8.26.0007, Rel. Moreira Viegas, j. 19/01/2022.